Tribunal: TJMT
Processo: 1039374-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039374-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), ANA MARIA DA SILVA SABBADINE LTDA - CNPJ: 11.991.829/0001-10 (AGRAVANTE), ANA MARIA DA SILVA SABBADINE - CPF: 002.109.061-03 (AGRAVANTE), ALESSANDRO SABBADINE - CPF: 570.084.261-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E DE FATURAMENTO NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria da Silva Sabbadine Ltda. e outros contra decisão da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000980-59.2025.8.11.0037, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD sob fundamento de ausência de prova da natureza salarial das quantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se os valores bloqueados em contas da pessoa física são impenhoráveis por suposta natureza salarial;
(ii) estabelecer se os valores bloqueados em conta da pessoa jurídica correspondem a faturamento essencial à manutenção das atividades empresariais, ensejando impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC exige comprovação da natureza salarial ou da destinação voltada à subsistência, ônus que incumbe ao devedor conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.

4.
A análise dos autos demonstra que os extratos apresentados pela agravante pessoa física não identificam origem salarial das quantias, inexistindo prova mínima apta a caracterizar verba protegida pela impenhorabilidade legal.

5.
A ausência de comprovação de que os valores bloqueados representam verba essencial de subsistência afasta a incidência da proteção do art. 833 do CPC.

6.
A agravante pessoa jurídica não apresentou extratos, documentos contábeis ou comprovantes que demonstrem que os valores bloqueados representam faturamento ou capital indispensável à manutenção das atividades empresariais.

7.
A inexistência de elementos que vinculem os valores bloqueados à atividade operacional da empresa impede o reconhecimento da impenhorabilidade, inexistindo previsão legal que resguarde capital de giro sem demonstração específica.

8.
A jurisprudência citada confirma que a mera alegação de natureza salarial ou de faturamento é insuficiente para afastar a penhora, sendo imprescindível prova documental idônea.

9.
Ausente comprovação das hipóteses legais de impenhorabilidade, mantém-se a constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige comprovação documental da natureza salarial ou de subsistência, ônus que cabe ao devedor.

2.
A impenhorabilidade de valores relativos ao faturamento empresarial somente se reconhece mediante demonstração específica de que a quantia bloqueada constitui capital indispensável às atividades da empresa.

3.
A inexistência de prova mínima acerca da origem e destinação dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
ANA MARIA DA SILVA SABBADINE LTDA
e
OUTROS
contra a decisão proferida pela 3° Vara Cível de Primavera do Leste – MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000980-59.2025.8.11.0037, ajuizada em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL S.A..

A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que não restou comprovado que os valores penhorados possuem natureza salarial.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que os bloqueios realizados na conta da executada Ana Maria da Silva Sabbadine tem origem em valores de natureza salarial, visto que e os valores depositados são provenientes da empresa na qual esta presta serviços.

Sustentam que, no caso específico do bloqueio realizado em nome da pessoa jurídica ANA MARIA DA SILVA & CIA LTDA - ME, a constrição efetivada pelo sistema SISBAJUD corresponde, na prática, à penhora do faturamento da empresa, ou seja, ao seu fluxo de caixa, valores esses essenciais para a manutenção das atividades operacionais da sociedade empresária.

Afirmam que os valores bloqueados não devem permanecer constritos, tendo em vista se tratar e valor destinado a manutenção da empresa e da família executada, especificamente atribuído a pagamento de despesas de contas como, serviços de contabilidade.

Alegam que o artigo 805 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser realizada de maneira menos onerosa para o devedor, princípio que restaria flagrantemente violado se a constrição recair sobre valores que integram o faturamento da empresa.

Requerem:

(...)

b) A concessão de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada que manteve a penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando o imediato desbloqueio das quantias constritas, em razão de sua natureza salarial e/ou de faturamento empresarial, essenciais à subsistência dos Agravantes e à continuidade das atividades da empresa;

c) No mérito, requer-se o provimento integral do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID no 211418592), a fim de:

a) Reconhecer a impenhorabilidade dos valores de natureza salarial depositados nas contas de Ana Maria da Silva Sabbadine, nos termos do art. 833, IV, do CPC;

b) Reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados pertencentes à pessoa jurídica ANA MARIA DA SILVA & CIA LTDA - ME, por se tratarem de recursos provenientes do faturamento da empresa, conforme art. 866 e art. 805 do CPC;

c) Reconhecer a desnecessidade da manutenção da penhora sobre valores ínfimos, uma vez que o montante bloqueado (R$ 4.536,19) representa apenas 0,49% do total da execução, atraindo a aplicação do art. 836 do CPC;

d) Subsidiariamente, reconhecer a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, por interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A intimação do agravado – Banco do Brasil S.A. – para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC;

O efeito suspensivo foi deferido em ID. 327578377.

Contrarrazões apresentadas em ID. 332377860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A tese recursal sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, por se tratarem de verbas provenientes de proventos salariais e do faturamento da empresa.

Nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os proventos de salário, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Da análise do processo de origem, verifica-se que, em 27 de fevereiro de 2025, foram realizados bloqueios judiciais por meio do sistema SISBAJUD. Os bloqueios, que totalizaram R$ 4.536,19 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), recaíram sobre as contas bancárias dos Agravantes (ID 201219778).

Não obstante a alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado, verifica-se que não há comprovação de que a quantia seja oriunda de remuneração salarial.

A Agravante Ana Maria, pessoa física, se limitou a apresentar extratos bancários desprovidos de identificação de transferência ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a natureza salarial dos valores, razão pela qual sua tese não encontra respaldo documental.

Ademais, a ausência de comprovação mínima acerca da origem dos valores sugere, em princípio, que a quantia bloqueada não se caracteriza como verba essencial à subsistência da Agravante, afastando, por ora, a incidência da proteção prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONTA CORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA – ÔNUS DO DEVEDOR– RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refere a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10125448320248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024).

Além disso, no que se refere à pessoa jurídica Ana Maria da Silva Sabbadine LTDA, verifica-se que não foi juntado aos autos qualquer extrato bancário ou documento contábil que pudesse demonstrar a origem dos valores bloqueados, tampouco comprovar que tais recursos seriam necessários para a quitação de obrigações essenciais ou que a conta bancária em questão é efetivamente utilizada para o custeio das atividades diárias da empresa.

Diante dessa omissão, não é possível aferir se a quantia bloqueada corresponde ao faturamento da empresa ou se possui outra natureza, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade invocada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESTINAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há previsão legal para impenhorabilidade do capital de giro, sendo possível a penhora de faturamento de empresa, mormente porque os valores disponíveis em conta bancária não se confundem com o patrimônio ou faturamento da empresa. 2. Na espécie, os documentos e extratos bancários acostados são insuficientes a demonstrar que os referidos valores seriam o único capital de giro da empresa, inviabilizando a atividade econômica do empreendimento, tendo em vista a presença de outras contas bancárias de titularidade da agravante, além de não oferecer bens, em garantia, capazes de satisfazer o crédito exequendo. 3. Assim, não demonstrado que o valor se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52733558620238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Logo, resta descaracterizada a alegação de impenhorabilidade dos montantes encontrados nas contas bancárias, admitindo-se a penhora e sendo inviável a restituição aos Agravantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Comunique-se
o juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025